Tribunal: TJMT
Processo: 1020926-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020926-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), MOACYR FREGONESI BARBOSA - CPF: 136.924.318-99 (AGRAVANTE), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (AGRAVADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (AGRAVADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020926-65.2024.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO
– EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE –RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO QUE DESAFIA A NECESSÁRIA UTILIZAÇÃO DA VIA ESPECÍFICA, COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A
sociedade empresária limitada tem existência distinta da pessoa de seus sócios, vale dizer, a pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio próprios e a inclusão do sócio no polo passivo de Execução de dívida contraída pela pessoa jurídica desafia a utilização da via adequada, preenchidos os requisitos para tanto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020926-65.2024.8.11.0000

Agravante:

Moacyr Fregonezi Barbosa

Agravados:

Carne Brasil Atacado Ltda
. e de
Isabel Pereira Paniago de Carvalho

Relatório.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Moacyr Fregonezi Barbosa

contra decisão do Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Execução Por Quantia Certa no
1002959-97.2021.8.11.0004
lastreada em cheque sem fundos proposta por
Moacyr Fregonezi Barbosa
aqui agravante em face de
Carne Brasil Atacado Ltda
. e de
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
aqui agravados.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 133794856):
excluiu
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
do polo passivo
.

Alega que a decisão impugnada argumentou que
“a pessoa jurídica tem existência jurídica distinta dos sócios, e, por se tratar de uma sociedade limitada os bens dos sócios não responderiam pelas dívidas da sociedade, bem como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seria a via adequada para a inclusão dos sócios, no polo passivo da ação, portanto, indevida a inclusão da ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO, como parte executada”
.

Sustenta, em síntese, a desnecessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o requerimento é feito na petição inicial de Execução e também ser cabível na Execução de título extrajudicial, bem como, que deveria, inclusive, ser reconhecida de ofício por força do art. 134, §2o, do CPC.

Sustenta ainda que os executados já foram citados e já estabelecido o contraditório, bem como que
“
a relação entre a empresa que emitiu o cheque e a Agravada não se restringe apenas à questão societária. Ainda que não mais seja sócia desta empresa, isso não afasta a possibilidade de que ela tenha alguma relação com a dívida representada pelo cheque, como no presente caso
.
”.

Também argumenta que
“
Ademais, o fato do cheque ter sido emitido pela empresa falida não afasta a possibilidade de que pessoa física tenha alguma responsabilidade em relação à dívida representada pelo cheque. Nota-se pelos documentos anexados que uma cédula de credito foi registrada em nome da empresa Carne Brasil no imóvel em questão, na qual a Executada, Isabel Pereira figura como garantidores e a Sra. Aline Caroline é avalista na dívida junto à SICRED:
”.

Alega que
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
integra o quadro societário da pessoa jurídica também executada e que houve flagrante desvio de finalidade da pessoa jurídica, porquanto as sócias ainda constituíram uma nova sociedade com o mesmo objeto social da primeira.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada.

Recurso sem pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Na contraminuta, id. 236199686, as agravadas
Carne Brasil Atacado Ltda
. e de
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020926-65.2024.8.11.0000

Agravante:

Moacyr Fregonezi Barbosa

Agravados:

Carne Brasil Atacado Ltda
. e de
Isabel Pereira Paniago de Carvalho

Voto.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo exequente
Moacyr Fregonezi Barbosa

é saber se é caso de reforma da decisão que na Execução Por Quantia Certa no
1002959-97.2021.8.11.0004
lastreada em cheque sem fundos proposta por
Moacyr Fregonezi Barbosa
aqui agravante em face de
Carne Brasil Atacado Ltda
. e de
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
aqui agravados,
excluiu
Isabel Pereira Paniago de Carvalho

do polo passivo
de
(id. de origem 133794856)
.

Cuida-se, na origem, de E
xecução proposta por
Moacyr Fregonezi Barbosa
aqui agravante em face de
Carne Brasil Atacado Ltda
. e de
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
aqui agravados, em que o exequente aqui agravante busca receber a quantia de R$58.783,30 oriunda do
cheque no

5384, agência 3292-Bradesco localizado em Barra do Garças, conta 16921-8, emitido em 7.12.2021 na cidade de Barra do Garças por
Casa de Carne Atacadão Ltda.

aqui também agravada
e pré-datado para 13.1.2021, bem como devolvido pelo motivo “11”
.

Trata-se a pessoa jurídica ora executada agravada de sociedade empresária limitada (id. de origem 91737278) e como pontuou a decisão ora impugnada, tem, assim, existência distinta da pessoa de seus sócios, vale dizer, a pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio próprios, bem como o sócio apenas responde, automaticamente, por dívidas sociais, quando o capital não estiver integralizado e ao valor de suas quotas.

A inclusão do sócio neste caso, notadamente em razão da alegação de que “
houve flagrante desvio de finalidade da pessoa jurídica, porquanto as sócias ainda constituíram uma nova sociedade com o mesmo objeto social da primeira
”, desafia a utilização da via adequada, preenchidos os requisitos para tanto.

Veja o disposto no art. 50 do Código Civil:

“
Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica
,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz,
a requerimento da parte
, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.
”.

E sobre o assunto, veja a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PENHORA DE BENS PARTICULARES DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE
– ARTIGOS 49-A E 1.024 DO CC E 795 CPC –
NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 49-A, do Código Civil é claro ao dispor que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", ou seja, o patrimônio pessoal dos sócios, associados, instituidores ou administradores não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica
. A legislação civil prevê proteção ao patrimônio pessoal do sócio perante as dívidas contraídas pela pessoa jurídica, dispondo que
"os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais" (art. 1.024, CC)
e que
"os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei" (art. 795, CPC)
.
Na Sociedade Empresária Limitada – LTDA, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais (art. 1.052, CC)
.
PORTANTO, É NECESSÁRIO QUE, PARA O DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO SOBRE OS BENS DOS SÓCIOS DA EMPRESA-EXECUTADA, O JUIZ DEVE DECIDIR PREVIAMENTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
,
cabendo ao exequente demonstrar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil e do art. 136 do Código de Processo Civil
.” (TJ-MS - AI: 14117440220208120000 MS 1411744-02.2020.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 10/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020)
(grifei).

No mesmo norte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
.
PENHORA EM CONTA PESSOAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE
.

Na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio restringe-se ao valor de suas quotas, e, se integralizadas
, a penhora não pode recair sobre bens pessoais seus, como ocorre na penhora on-line,
porque implicaria constrição em bem diverso das quotas integralizadas
. Para o deferimento do pedido de penhora sobre bens pessoais do sócio,
que nada mais é que a desconsideração da personalidade jurídica
,
devem ser observadas as condições impostas em lei, especificamente o contido no art. 50 do CC/02, e o devido processo legal.
” (TJ-MG 100240776391850021 MG 1.0024.07.763918-5/002(1), Relator: LUCIANO PINTO, Data de Julgamento: 25/02/2010, Data de Publicação: 23/03/2010)
(grifei).

Logo, com acerto a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Execução interposta por
MOACYR FREGONESI BARBOSA
em desfavor de
CARNE BRASIL ATACADO LTDA e ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO
, executando cheque emitido apenas pela empresa jurídica (Id. 52477973).

É o breve relato.

Decido.

Reconhece-se que a pessoa jurídica tem existência distinta da pessoa de seus sócios, ante o princípio da autonomia patrimonial da sociedade.

A sociedade empresária de cota de responsabilidade limitada possui personalidade jurídica e patrimônio próprios
.

Em sociedades limitadas, em razão do disposto no art. 1.052, do CC, aplicável à Eireli ( CC, art. 980-A, §§ 6o e 7o), é de se admitir, em razão do disposto nos arts. 792, II, e 795, do CPC/2015, com correspondência nos arts. 592, II, e 596, do CPC/1973, que (a) o sócio apenas responde, automaticamente, por dívidas sociais, quanto o capital social não estiver integralizados, e, (b) uma vez que esta responsabilidade decorre do regime jurídico da sociedade limitada, independentemente de desconsideração de personalidade jurídica, para a execução de bens de sócio, que bastem para completar o valor da capital social, é imprescindível que ele tenha sido citado na ação de execução, em caso de insuficiência de bens da sociedade devedora para satisfação do débito exequendo.

Os bens dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei ( CPC/2015, arts. 790, II e 795
).

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para a inclusão de sócios, no polo passivo da ação de execução
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INCLUSÃO DE SÓCIA DA EMPRESA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - NECESSÁRIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. É certo que conforme orientação do STJ "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP) e, assim, "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190). 2. Desta feita, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual. 3. Entretanto, na hipótese dos autos, a executada se trata de sociedade empresária limitada, e não, empresa individual, razão pela qual mostra-se indispensável a abertura de desconsideração da personalidade jurídica para fins de inclusão da sócia da empresa no pólo passivo da execução. 4. Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISISTOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica quando não há bens desembaraçados em nome da empresa ou quando há confusão patrimonial com os sócios. 2. Recurso provido. (2o Vogal) (TJ-MG - AI: 10000191432855001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 12/02/2020).

In casu
, trata-se de execução de cheque expedido pela pessoa jurídica, representada pela sua sócia.

Desta forma, indevida a inclusão da sócia
ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO
para figurar como parte executada, devendo figurar no polo passivo tão apenas a empresa jurídica
CARNE BRASIL ATACADO LTDA
.

Determino
a exclusão do polo passivo de
ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO.”

(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
que excluiu a sócia
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
do polo passivo da Execução proposta por
Moacyr Fregonezi Barbosa
aqui agravante em face de
Carne Brasil Atacado Ltda
. e de
Isabel Pereira Paniago de Carvalho
aqui agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024